Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701701-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA FERREIRA DA SILVA da decisão que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, e determinou a remessa do feito para a comarca de Contagem-MG. A agravante requereu a gratuidade da justiça, anexando declaração de hipossuficiência financeira e carteira de trabalho, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para demonstrar a necessidade do benefício. Todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem dar cumprimento à intimação ou, alternativamente, recolher as custas em dobro. Como cediço, o benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao disposto na Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário à requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a presunção de hipossuficiência que decorre da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. (...) (AgInt no REsp 1749799 / SP, Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 21/08/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão. (AgInt no REsp 1708654 / MG, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 26/08/2019) O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator